Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0700296-45.2019.8.07.0001 Apelante: Raquel Almeida da Silva Sivanildo dos Santos Sousa Apelado: João Alberto Lima La Rosa Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Raquel Almeida da Silva e Sivanildo dos Santos Sousa (Id. 11707896) contra a sentença (Id. 11607888) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido principal parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente. Na origem João Alberto Lima La Rosa ajuizou ação monitória contra Raquel Almeida da Silva e Sivanildo dos Santos Sousa com o intuito de obter a constituição de crédito no valor atualizado de R$ 388.917,00 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezessete reais), dívida decorrente de contrato de compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Itaipu Avalon, Fazenda Taboquinha, Chácaras 14/17, Jardim Botânico-DF. Os réus apresentaram embargos à monitória (Id. 161607828), ocasião em que também formularam pedido reconvencional. Narraram que o autor havia se comprometido a alienar o imóvel livre e desembaraçado, mas que, após a celebração do negócio jurídico, os compradores descobriram que, em verdade, o bem não mais pertencia ao vendedor à época da celebração do contrato. Afirmaram ainda que o autor/reconvindo omitiu informação a respeito da existência de restrição judicial de indisponibilidade que recaía sobre o imóvel. Explicaram que o imóvel objeto do negócio jurídico passou a integrar o patrimônio exclusivo do vendedor após a dissolução de união estável e a partilha de bens. No entanto, em virtude do descumprimento das cláusulas que copõem a transação celebrada com a ex-companheira (Rosana Régia Dias), o bem deixou de integrar a esfera patrimonial do reconvindo. Sustentaram que o demandante, que já não era proprietário do bem, vendeu, aos 21 de outubro de 2011, o imóvel para a sociedade empresária Guará Comércio de Material de Construção Ltda-EPP, que posteriormente o vendeu para os reconvintes. Aduziram que, aos 26 de junho de 2013, a ex-companheira do autor concedeu parcela dos direitos sobre o bem em garantia de dívida contraída com José Raimundo Oliveira Silva. Relataram que aos 24 de abril de 2014, Rosana Régia Dias transferiu a propriedade do imóvel à sociedade empresária Guará Comércio de Material de Construção Ltda-EPP. Afirmaram que, posteriormente, o credor José Raimundo Oliveira Silva ajuizou, com êxito, ação constitutiva negativa contra Rosana Régia Dias, com o objetivo de desconstituir o negócio jurídico celebrado entre sua devedora e a sociedade empresária Guará Comércio de Material de Construção Ltda-EPP. Narraram também que na fase de cumprimento de sentença foi averbada penhora na matrícula do imóvel, que será levado a hasta pública. Nesse sentido, os reconvintes pugnaram pela desconstituição do contrato de compra e venda celebrado com o autor, com a condenação do demandante à restituição do montante de R$ 140.557,11 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente pleitearam o reconhecimento do valor da dívida na quantia de R$ 320.413,11 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e treze reais e onze centavos). Decorrida a marcha processual o pedido reconvencional foi julgado improcedente e, o pedido principal, procedente, para condenar os réus ao pagamento do montante de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mencionado. Em suas razões recursais (Id. 11607896) os apelantes sustentam, em síntese, que, após a publicação da sentença, localizaram o outro proprietário do imóvel, no exercício de suas perfeitas condições mentais, tendo sido informados que ele jamais havia emitido autorização para que o autor negociasse integralmente o imóvel. Afirmam que o Juízo singular não fundamentou a decisão que desacolheu as teses articuladas pelos réus. Destacam que a ausência de poderes conferidos ao apelado pelo proprietário comum do bem, para que vendesse o bem, sequer fora analisada. Nesse sentido, argumentam que seria impossível a transferência do imóvel mesmo se todos os pagamentos tivessem sido efetuados. Reforçam que o autor agiu com dolo ao negociar bem sem poderes para tanto e ocultar a documentação atualizada do imóvel, razão pela qual o contrato deve ser desconstituído com a restituição dos valores pagos. Verberam ainda haver sofrido danos extrapatrimoniais em virtude da conduta do autor. Ademais, se for mantido o contrato, afirmam que o valor devido, mesmo assim, deve ser inferior ao indicado pelo demandante. Requerem, assim, a reforma da sentença para que o pedido principal seja julgado improcedente, e, o reconvencional, procedente. Subsidiariamente, pretendem que o valor devido seja fixado em R$ 320.413,31 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos). Ausente o recolhimento do valor do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça concedida (Id. 11607864). O apelado ofertou contrarrazões (Id. 11607900), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Antes do julgamento da apelação interposta, as partes noticiaram a celebração de transação (Ids. 13627480 e 13627481). Na ocasião, requereram a homologação do termo de transação e a subsequente extinção do processo. A transação celebrada entre as partes foi homologada por meio da decisão referida no Id. 15939678. Em seguida, os apelantes informaram (Id. 14853882) que a transação, que também se referia aos autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001 (ação de reintegração de posse), não foi ratificada pelo autor naqueles autos, razão pela qual sua eficácia deveria ser afastada em relação à presente demanda. O autor também noticia que a transação foi desfeita e requer a reconsideração da decisão que a homologou (Id. 15985890). O apelado reiterou ainda a invalidade da transação (Id. 17653556). Postula, ademais, o reconhecimento da continência entre as ações monitória (autos do processo no 0700296-45.2019.8.07.0001) e de reintegração de posse (autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001) com o subsequente julgamento conjunto de ambas. É a exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as petições referidas no Id. 14853882 e no Id. 15985890 são agora recebidas como agravo interno, pois ambas foram apresentadas com o intuito de obter a retratação da decisão que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 15939678). Ressalte-se que o agravo interno, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que seja procedida a retratação pretendida, ou mesmo para que a matéria seja submetida à apreciação pelo respectivo órgão colegiado. Destaque-se ainda que as mencionadas petições foram apresentadas no prazo previsto para a interposição de agravo interno. No caso, após a homologação da transação (Id. 15939678) ambas as partes vieram aos autos para informar que o referido ajuste havia sido desconstituído (Id. 14853882 e Id. 15985890). Neste ponto convém salientar que de acordo com o instrumento de transação, acostado aos autos, as tratativas englobaram tanto as questões abordadas nos presentes autos quanto as referidas nos autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001, originado pela ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor, quanto a mesma causa de pedir articulada por ocasião do ajuizamento da ação monitória. Verifica-se que o demandante, nos autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001, declarou se opor à transação, pois assinou o termo enfermo e desacompanhado de advogado (Id. 57448252). Por essa razão, a transação não foi homologada naqueles autos. Ressalte-se que ambas as partes concordam com a desconstituição da transação. Assim, a decisão que a homologou deve ser revogada, coo o subsequente julgamento do recurso de apelação. Por meio da petição constante no Id. 17653556 o autor pretende ainda obter o reconhecimento de suposta continência entre a demanda monitória (autos do processo no 0700296-45.2019.8.07.0001) e a demanda de reintegração de posse (autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001). De acordo com o art. 56 do Código de Processo Civil a continência entre as demandas ocorre se houver identidade de partes e da causa de pedir e se o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abranger o das demais. No caso, de fato, há identidade de partes nas ações, sendo certo que ambas articularam a causa de pedir relacionada ao suposto inadimplemento das obrigações impostas aos compradores do imóvel localizado no Condomínio Itaipu Avalon, Fazenda Taboquinha, Chácaras 14/17, Jardim Botânico-DF. Ocorre que, a despeito do que pretende fazer crer o autor, o pedido formulado por ocasião do ajuizamento da ação possessória não abrange o pedido articulado na ação monitória. Em verdade, a pretendida constituição do crédito decorrente da celebração do negócio de compra e venda do imóvel e a reintegração na posse do bem não são sequer compatíveis, como corretamente destacou o douto Juízo singular nos autos do processo no 0716379-39.2019.8.07.0001 (Id. 66595162). Percebe-se, contudo, que há conexão entre as mencionadas demandas em virtude da similitude constatada a respeito das respectivas causas pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que sugere a ocorrência de ponto comum de direito que merece a devida atenção. É necessário salientar que, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo supracitado, os processos não serão reunidos para decisão conjunta se um deles já houver sido sentenciado, como ocorreu no presente caso. A respeito do tema, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. AUSÊNCIA. FEITOS JÁ SENTENCIADOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE VARÃO. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em reunião de ações quando um dos feitos já houver sido sentenciado, nos termos do art. 55, parágrafo único, CPC. Preliminar de conexão rejeitada. 2. A restrição do direito de propriedade do cônjuge varão se deu por força de determinação judicial (art. 23, inciso II, da Lei no 11.340/06), pelo que o pleito indenizatório se revela insubsistente, em face do legítimo afastamento compulsório do imóvel. 3. Em casos como o que ora se apresenta, deve ser privilegiado o princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento do direito patrimonial. 4. Nos casos em que implementada medida protetiva de afastamento do agressor do lar é incabível o arbitramento de aluguéis em desfavor da parte ofendida, impondo-se que o próprio agressor sofra as restrições econômicas de sua conduta, como uma forma de recomposição civil pela prática do ato ilícito. 5. Recurso de apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a condenação da primeira ré/apelante ao pagamento de aluguéis mensais ao autor/apelado.” (Acórdão no 1265240, 00013781120178070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a conexão, no presente caso, não produz como eficácia a reunião dos autos dos respectivos processos. Exige-se apenas, com efeito, que os pedidos sejam objeto de deliberações judiciais coerentes e não conflitantes, de acordo com o art. 55, § 3o, do CPC. Diante do exposto, recebo as petições referidas nos Id. 14853882 e Id. 15985890 como agravos internos, e, ao exercer o necessário juízo de retratação, revogo a decisão anteriormente proferida (Id. 15939678) que homologou a transação celebrada entre as partes. Indefiro, quanto ao mais, o requerimento de reconhecimento de continência entre demandas acima aludidas. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator